Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-49.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito CIVIL E DO CONSUMIDOR. Embargos de declaração em recurso inominado. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VícioS inexistenteS. Inconformismo quanto à tese adotada. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelas recorrentes em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso para reformar a sentença.
1.1. As embargantes argumentam que não foram enfrentadas todas as teses levantadas no recurso e que: (i) a Turma foi contraditória quanto aos prazos de tolerância, ao deixar de incluir o prazo contratual de 60 dias para a entrega das chaves, previsto no item 4.12, do contrato de financiamento com a CEF; (ii) que a Embargada não comprovou o pagamento de juros de obra e que, caso se entenda pela condenação referente aos juros de obra, esta deve corresponder à coluna de “juros” indicada e não ao valor solicitado pela Embargada; (iii) que houve omissão quanto ao montante líquido devido a título de juros de obra. Requerem o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de supostos vícios de contradição e omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, o Acórdão manteve a sentença, onde constou que os valores pagos a título de juros de obra entre 27/6/2022 a 5/12/2023 serão apurados por simples cálculos; ademais, conforme consignado no Acórdão: “5.1. No contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para a Construção de Unidade Habitacional, celebrado entre as partes e a Caixa Econômica Federal, não consta a data de entrega da obra de forma clara e inteligível, ferindo o direito básico de informação do consumidor; logo, deve prevalecer o prazo previsto no Termo de Reserva, aceita a tolerância de 180 dias corridos. Precedentes: Acórdãos 1929531, 1908494 e 1825019. (...) 7. Juros de obra. Incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção e são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. No caso, transcorrido o prazo de 180 dias, não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, sendo, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor efetivamente pago pela recorrida, sendo dispensável qualquer alusão à planilha por ela apresentada. Nesse sentido, o Acórdão 1951157.”
5. Em relação ao prazo de tolerância de 60 dias para a entrega das chaves, também restou devidamente esclarecido que deve prevalecer a data de entrega expressamente prevista no termo de reserva, com a tolerância legal de 180 dias, não sendo viável a aplicação de prazos substitutivos previstos apenas do contrato de compra e venda, sob pena de violar o dever de prestar a adequada informação ao consumidor. Precedentes: Acórdãos 1964078 e 1912311.
6. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
7. As embargantes, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de contradição e omissão, pretendem apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
8. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 569; STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.